Tribunal: TJMT
Processo: 1003481-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003481-05.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSANA ARRUDA DE SOUZA - CPF: 035.837.581-96 (ADVOGADO), WASHINGTON RODRIGO DE CAMPOS FIGUEIREDO - CPF: 031.811.151-93 (PACIENTE), JUÍZ DA TERCEIRA VARA BARRA DO BUGRES-MT (IMPETRADO), ROSANA ARRUDA DE SOUZA - CPF: 035.837.581-96 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), RAYANE DE SA ALVES - CPF: 062.040.811-10 (VÍTIMA), SAMUEL FELIX BANDEIRA - CPF: 553.592.135-15 (VÍTIMA), WELINGTON DE SA ALVES - CPF: 062.040.521-01 (VÍTIMA), ANDREIA CARLA AMORIM DA SILVA FRONSAK - CPF: 722.383.481-15 (VÍTIMA), RAQUEL GOMES DE SA - CPF: 616.503.071-87 (VÍTIMA), ADRIANO MARQUES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMAS DE FOGO

– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1.
NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA NÃO PARTICIPAÇÃO DA ADVOGADA
DO PACIENTE
NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – SOLENIDADE LEVADA A CABO A TEMPO E MODO DEVIDOS –
PACIENTE
ACOMPANHADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – GARANTIAS CONSTITUCIONAIS RESGUARDADAS
– 2. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
À PROLAÇÃO
DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INACOLHIMENTO – ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E PARA RESGUARDAR A APLICAÇÃO DA LEI
PENAL
– RENITÊNCIA DELITIVA
E FUGA
DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Inviável o reconhecimento de nulidade da prisão preventiva do paciente pela não realização da audiência de custódia ou negativa de acesso da sua advogada constituída, pois a solenidade foi levada a cabo a tempo e modo devidos, mediante assistência jurídica da Defensoria Pública, sendo assegurados os direitos constitucionais do
favorecido.

2. Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar sua reiteração delitiva,
bem como para resguardar a aplicação da lei penal,
porquanto ele
fugiu do distrito da culpa e ficou foragido por mais de um ano
, a revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

4.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
a
advogada

Rosana Arruda de Souza
, em favor de
Washington Rodrigo de Campos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3
a Vara da Comarca de
Barra do Bugres
-MT.

Colhe-se
desta impetração
que o paciente foi preso
preventivamente

no dia

26
de
fevereiro
de 202
2
,
por força da
decisão prolatada no
s

a
uto
s da Ação Penal n. 1001888-82.2020.8.11.0008
, em trâmite no juízo acima mencionado, por suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e uso de armas de fogo (art. 157, § 2o, II, § 2o-A do Código Penal).

Sustenta
a
impetrante
a ilegalidade da custódia cautelar do paciente, diante da
não de
realização
da
audiência de custódia e pela falta de acesso ao processo em referência;
acrescentando,
também,
que, no presente caso, não restaram configurados os requisitos autorizadores da
decretação da
medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
, uma vez que
ele
não particip
ou
dos atos ilícitos a imputados
à sua pessoa
;

como
também
porque

ostenta predicados pessoais favoráveis
para concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
em sede de plantão, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura.
E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

Conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID 119738957, a análise do pedido liminar foi postergada pelo Desembargador Dirceu dos Santos, por falta de elementos pré-constituídos e ausência de acesso
dos
autos
principais que tramita
em segredo de justiça.

A
impetrante peticionou (ID 119850986) trazendo informações complementares, noticiando
, dessa feita,
que não foi permitida
a
sua participação na audiência de custódia, não obstante tenha permanecido a postos para tal desiderato no
link
fornecido pelo juízo plantonista.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 120109456. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 120641980, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que levaram à decretação da prisão provisória do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID 122822498, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito
à ilegalidade da prisão preventiva
do paciente
em razão da não realização da audiência de custódia, tem-se que
essa alegação não tem consistência,
porquanto
da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema
Pje
de 1o Grau,
foi constatar
que a
assentada
foi realizada
no dia
28 de fevereiro de 2022,
tendo sido
respeitados todos os

direitos do
favorecido
que, naquele ato
solene
, foi assistido pela Defensoria Pública e posteriormente, o acesso aos autos foi concedido
à
sua
advogada
, ora impetrante.

Acerca do tema, c
abe ressaltar também que, ainda que não tivesse ocorrido a audiência de custódia, a simples falta
desse
ato solene, por si só, não enseja nulidade da decretação da prisão preventiva, tal como já decidiu
este Tribunal de Justiça no acórdão abaixo resumido
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ARTS. 217-A E 226, II, C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM OBSERVÂNCIA DAS LEIS 8.072/90 E 11.340/06 – NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO (CUSTÓDIA) – INOCORRÊNCIA – HIPÓTESE QUE NÃO GERA NULIDADE DA CAUTELAR, QUANDO FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS TÍPICOS – MÉRITO – CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES E CONCRETOS PARA SUSTENTAR O DECRETO PRISIONAL – AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE PRATICOU ATOS LIBIDINOSOS CONTRA A VÍTIMA DE APENAS 10 (DEZ) ANOS E PROFERIU AMEAÇAS CASO RELATASSE O OCORRIDO PARA ALGUÉM – PROXIMIDADE DO AGENTE (TIO) COM A OFENDIDA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITUOSA E INTERFERÊNCIA NA PERSECUÇÃO PENAL – EXAME DE CORPO E DELITO QUE NÃO REGISTROU OCORRÊNCIA DE CONJUNÇÃO CARNAL – ATOS LIBIDINOSOS QUE NÃO NECESSARIAMENTE DEIXAM VESTÍGIOS – SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPERTINÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM SANÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO – BOAS CONDIÇÕES

SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA.

A falta de realização da audiência de custódia, por si só, não gera nulidade na prisão preventiva, quando a decisão que decretou a segregação estiver bem fundamentada, e observadas as garantias processuais e constitucionais do encarcerado
.
[...]

(TJMT – N.U 1000596-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2021, publicado no DJE 01/04/2021)
Destacamos

No
que diz respeito à ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem assim à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que esses pedidos também não podem ser acolhidos, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória reprochada
:
a
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a
garantia da ordem pública, justificando que
o favorecido
é criminoso contumaz,
responde a outras ações penais e ficou foragido por mais de um ano
.

A propósito, e
is a fundamentação adotada pelo juízo de primeiro grau
quando deferimento do
pedido de prisão preventiva
do paciente
:

[...]

6. Ademais, verifico que assiste razão o pleito formulado

pelo Ministério Público - Id. no 45661941 e pela Autoridade Policial – Id. no 43671217,
uma vez que o acusado

Washington Rodrigo De Campos, após o cometimento do fato delituoso evadiu-se do local, estando em local incerto e

não sabido, tendo as vítimas o reconhecido como um dos autores do delito praticado contra eles
.
7. Conforme o

posicionamento da 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 42286/CE,

a fuga do acusado

do distrito da culpa, após a prática do fato delituoso, é elemento suficiente para a decretação da prisão preventiva, sendo

imprescindível a decretação para garantir ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal
. 8. Há entendimentos dos

Tribunais Superiores, a possibilidade de decretação de prisão preventiva para à garantia da ordem pública bem como a

aplicação da lei penal, senão vejamos:

[...]

10. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já

que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma

daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto

que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva

como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva: “Se é injustiça, porque compromete o ‘jus

libertatis
’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a

Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed.

Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418). 11. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a

prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no

inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias

processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional,

inclusive como já ficou assentado na Súmula no 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 12. Nesse sentido,

também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo

Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a

reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do

crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio

ambiente à ação criminosa” (STF, HC no 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

13. Ainda, quanto ao pedido do Ministério Público e da Autoridade Policial pela manutenção da prisão preventiva do

réu Adriano Marques de Oliveira, verifica-se que não restara demonstrada nos autos a indispensabilidade da medida

constritiva para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex
vi do artigo 312 do

Código de Processo Penal.
14.
Desta feita, tendo em vista que no mencionado caso há a presença de um dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, qual seja, o periculum
libertatis
, que consiste na garantia da ordem pública
,

garantia da ordem econômica, assim como para a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei

penal, o acolhimento do pedido do parquet e da autoridade policial é medida que se impõem. 15. Ante o exposto,

Decreto a Prisão Preventiva do acusado Washington Rodrigo De Campos Figueiredo, bem assim,
Mantenho
a prisão

cautelar do réu Adriano Marques De Oliveira, ambos qualificados nos autos, para a garantia da ordem pública,

conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento nos artigos 312, caput, e art.

313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. 16. Em consequência, expeça-se mandado de prisão, encaminhando-o

às Autoridades Policiais responsáveis por seu cumprimento.
(ID
120641980
)
Destacamos

Verifica-se, pois, do pronunciamento judicial acima parcialmente transcrito, que
a prisão provisória do paciente foi fundamentada
na
garanti
a

d
a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do roubo
,
em tese
,
perpetrado pelo favorecido em concurso de agentes, com uso de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, além de ter
sido
ressaltado pelo juízo de primeiro grau, a necessidade da conveniência da instrução criminal e
a garantia da aplicação da lei penal, eis que
ele
foi reconhecido pelas vítimas e se encontrava foragido desde a suposta prática do roubo, ocorrido em 26 de novembro de 2020.

Além disso, a autoridade acoimada de coatora, ao prestar as informações que lhe foram solicitadas (ID 120641980),
registrou
que
o
paciente é contumaz na prática delitiva,
porque
“
responde a Ação Penal nesta Comarca, sendo Proc. 0000313-56.2020.8.11.0008 (Furto), além de Termo Circunstanciado, sendo Proc. 1000991-20.2021.8.11.0008 (Violação de Domicílio)
”.

Aliás
, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Diante disso, vê-se que o juízo de primeiro grau agiu corretamente, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Logo, não se obstante não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na
hipótese
,
tanto
o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –
,
estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido
linhas volvidas, o paciente
, além de ter ficado foragido por um longo tempo,
tem histórico de reiteração delitiva, circunstância
esta
que revela sua periculosidade.

Diante disso
, não se mostra suficiente a aplicação
, na espécie,
de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
eis que
as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro
,
embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,
é cediço
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazada nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Washington Rodrigo de Campos Figueiredo
; por consequência,
denego
a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022